Tribunal: TJMT
Processo: 1019378-73.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019378-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.044.526/0001-07 (AGRAVANTE), AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. - ME - CNPJ: 09.319.171/0001-52 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO OLIVI JUNIOR - CPF: 252.311.518-23 (ADVOGADO), CARLOS FELIPE CAMILOTI FABRIN - CPF: 248.856.448-60 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS COSTA - CPF: 295.658.188-03 (ADVOGADO), RAFAEL OLIVEIRA BEBER PEROTO - CPF: 351.363.308-48 (ADVOGADO), LEANDRO VELHO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 318.914.478-82 (ADVOGADO), ELIEZER FRANCISCO BUZATTO - CPF: 400.250.738-69 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DELMONDI - CPF: 261.336.208-11 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZOS PROCESSUAIS – CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS –INTEMPESTIVIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - C
ONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – POSSIBILIDADE – RJ EM TRAMITAÇÃO HÁ 06 ANOS SEM REALIZAÇÃO DA AGC – CREDOR QUE CONSENTIU COM MANUTENÇÃO NA POSSE DA RECUPERANDA DESDE QUE EFETUE O PAGAMENTO DE ALUGUEL -

RAZOABILIDADE – PENHORA DO FATURAMENTO – INADIMISSIBILIDADE POR ORA

-

RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO
.

Na Recuperação Judicial e Falência, a contagem do prazo para interposição de Recurso se submete à legislação processual civil, portanto é feita em dias úteis (art. 269 do CPC).

A Lei 14.112/2020, que acrescentou o §7º-A ao art. 6º da Lei 11.101/2005, estabelece que a suspensão das Execuções e atos de constrição judicial ou extrajudicial não se aplica aos créditos indicados nos §§ 3º e 4º do art. 49, e admite a competência do juízo da Recuperação Judicial para suspender atos de constrição sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial somente durante o prazo de blindagem previsto no §4º do art. 6º.

O crédito do titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, não se submeterá aos efeitos da RJ e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva.

É vedada, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (§3º do art. 49 da Lei 11.101/2005).

Na Recuperação Judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
do artigo 49 da
Lei 11.101/2005
perdurarão pelo prazo de 180 dias, contado a partir do deferimento do processamento da RJ, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal (§ 4º
do art. 6º da Lei 11.101/2005)

Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4º, do art. 6º da Lei nº 11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial
(E
nunciado n. III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019378-73.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Jauru que, em Recuperação Judicial, indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da recuperanda, bem como a consolidação do imóvel matrícula n. 1.514, objeto da garantia fiduciária, por se tratar da sede da empresa.

A agravante alega que o seu crédito foi reconhecido como extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial nos do art. 49, § 3º da Lei n. 11.101/2005.

Diz que pela legislação é possível a penhora de percentual do faturamento da empresa, fixando quantia que permita a satisfação do crédito em tempo razoável e de outro lado, não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

Defende a consolidação da propriedade da empresa, objeto da garantia fiduciária, mediante pagamento de aluguel em importância a ser fixada em avaliação.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (id 145763152)

Na contraminuta, a agravada busca o não conhecimento do Recurso uma vez que seria intempestivo. No mérito, pleiteia o não provimento (
id n. 147911697
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo acolhimento da preliminar de intempestividade e, no mérito, pelo não provimento do Agravo (id n.

149581673).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

A agravada aduz que o Recurso é intempestivo porque interposto depois das alterações introduzidas pela Lei 14.112/2020 à Lei 11.101/2005, cujo art. 189, §1º, I, enuncia que os prazos serão contados em dias corridos, e não úteis.

Esse dispositivo legal preceitua o seguinte:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.

(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei: (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

I – todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos;

O novo
caput
do art. 189 manteve a utilização subsidiária do CPC nos procedimentos da Recuperação Judicial, e o inciso I apenas complementou que os prazos previstos na Lei 11.101/2005 ou que dela decorram serão contados em dias corridos, ou seja, referiu-se àqueles mencionados na própria LREF, e não aos instituídos no Código de Processo Civil.

Logo, o CPC é quem determina a contagem do prazo para ingressar com Agravo de Instrumento. Assim, será em dias úteis, como manda o art. 269.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.

1.Nos termos da orientação jurisprudencial consolidada por esta Colenda Corte, quando do julgamento do Recurso Especial 1717213/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1022), "é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC".

1.1Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15.

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 1/10/2021).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

As partes celebraram em 24/08/2015 Escritura Pública de Confissão de Dívida na qual a agravada obrigou-se ao pagamento de R$ 176.700,00 em 44 prestações de R$ 4.000,00. Esse débito foi garantido pela alienação fiduciária do
imóvel objeto da matrícula nº 1514 do CRI de Jauru, de propriedade de José Filho Neto e Alair Bicalha Filho, que figuraram como intervenientes garantidores fiduciários e fiadores, enquanto Vânia C. Filho, Maria do P. Filho e Alberto G. de Andrade, como fiadores.

A agravada formulou pedido de
recuperação judicial em
29/08/2016,
cujo processamento foi deferido em 30/08/2016 e o crédito da agravante listado como quirografário, nos valores de R$ 128.000,00 e R$ 181.696,00, posteriormente excluído.

Em 24/11/2016
a agravada postulou na RJ tutela de urgência para que a Execução Extrajudicial da garantia em referência e consequente consolidação da propriedade fossem suspensas por se tratar de bem essencial ao seu soerguimento, já que se trata do local onde o posto de gasolina está instalado, o que foi deferido em 30/11/2016.

Em 2020, a agravante pleiteou a

revogação da liminar, pedido indeferido sob o fundamento de essencialidade do imóvel por se tratar da sede da empresa recuperanda, pontuando, todavia, que após a realização da AGC esse pedido seria novamente apreciado, decisão mantida no Agravo de Instrumento nº 1018001-38.2020.8.11.0000.

Passados mais de dois anos daquele decisum a agravante postulou novamente pela consolidação da propriedade do imóvel, penhora do faturamento da recuperanda e fixação de aluguéis em seu favor, o que foi indeferido na primeira instância.

A Lei 14.112/2020, que atualizou a legislação referente à recuperação judicial, extrajudicial e a falência, acrescentou o §7º-A ao art. 6º à Lei 11.101/2005, estabelecendo que a suspensão das Execuções e atos de constrição judicial ou extrajudicial não se aplica aos créditos indicados nos §§ 3º e 4º do art. 49, admitindo a competência do juízo da Recuperação Judicial para suspender atos de constrição sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial
somente durante o prazo de blindagem previsto no §4º do art. 6º.

O crédito do titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, não se submeterá aos efeitos da RJ e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva. Contudo, é vedada, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (§3º do art. 49 da Lei 11.101/2005).

No caso, a Recuperação Judicial em análise está em trâmite desde 2016 e desde novembro daquele ano vigora tutela de urgência em favor da recuperanda impedindo a consolidação da propriedade da agravante.

Por outro lado, o pedido foi reanalisado em 2020, cujo
decisum
foi mantido sob o intuito de que logo realizada a AGC o tema seria novamente reapreciado, porém, decorridos mais de dois anos o conclave não havia sequer sido agendado (o que apenas se deu depois de proferida a decisão agravada.

Somado a isso, o imóvel em questão sequer faz parte do acervo da recuperanda, pois pertence a terceiro que anuiu com a fidúcia e dado em garantia de débito da empresa agravada (agora em recuperação judicial).

Dessa maneira, não se evidencia mais obstáculo para que a agravante prossiga com a Execução Extrajudicial da garantia fiduciária, consolidando a propriedade em seu favor.

No mais, a agravante foi extremamente razoável ao postular que não pretendia retirar a recuperanda da posse do imóvel, desde que ela pague o respectivo aluguel, o que irá atender ao direito do credor de obter a contraprestação que lhe é devida, e por outro, manterá a empresa no mesmo local.

O que não é possível é que a recuperanda permaneça utilizando-se bem de terceiros de forma gratuita, pois o art. 47 da Lei 11.101/2005 não pode servir como mote a empresas em recuperação
ad eternum
.

Necessário pontuar o
posicionamento do TJSP

nesse sentido antes mesmo das alterações promovidas pela Lei 14.112/2020, tanto é que editou o enunciado III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, como se vê abaixo:

Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4º, do art. 6º da Lei nº 11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial.

Com o encerramento do
stay period
e autorização legal expressa no §7º-A do art. 6º da Lei 11.101/2005,
é exequível o prosseguimento das Ações e Execuções dos créditos não submetidos à RJ, elencados no art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, pois o objetivo da RJ, de restabelecimento de empresas viáveis, já foi levado em consideração pelo legislador ao fixar prazo certo para a blindagem patrimonial da empresa em recuperação.

Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim da blindagem, seja impedida de buscar o recebimento do seu crédito fere o direito à propriedade do credor (art. 5º,
caput
e inciso XXII, da CF) e da ordem econômica (art. 170, II, da CF).

O princípio da preservação da empresa não pode ser aplicado a todo custo, de forma desmedida e
ilimitada.

Não há como consentir que um devedor simplesmente não cumpra a sua obrigação e ainda busque manter-se eternamente omisso por acreditar que para isso terá o apoio do Judiciário.
Além do mais, seria
penalizar aquele que a lei expressamente excluiu dos efeitos da RJ, visto que não será pago e ficará impedido de valer-se dos meios legais para cobrar o seu crédito. Terá mais prejuízo do que aqueles que se submetem à RJ, já que estes, em caso de inobservância das obrigações contidas no plano de recuperação nos 02 anos subsequentes à concessão da RJ, poderão requerer sua convolação em falência (§1º do art. 61 da LERF).

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REGISTRO – DESNECESSIDADE – CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BEM – ESSENCIALIDADE DO MESMO – IMPOSSIBILIDADE – § 3ª, DO ARTIGO 49, DA LEI 11.101/2005 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor.

Na dicção do § 3º, do artigo 49 da Lei 11.101/2005, vencido o prazo estabelecido para a suspensão estabelecido pelo § 4º, do artigo 6º do referido comando legal (stay period), as medidas de expropriação pelo credor de propriedade fiduciária, podem ser retomadas normalmente, ainda que os bens sejam essenciais para o desenvolvimento da atividade empresariam em recuperação judicial.

Tal situação se apresenta necessária por estar vinculado ao principio de boa fé que tem todo o contrato e não podendo a outra parte ser surpreendida que, quando procede de acordo com a lei (princípio da segurança jurídica) reste, mais tarde, em entendimento diverso, em desconforto com a própria lei de regência.
(N.U 1013017-11.2020.8.11.0000, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 30/09/2020, publicado no DJE de 02/10/2020).

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CREDOR COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOS BENS DADOS EM GARANTIA – SUPERAÇÃO DO "STAY PERIOD" E ADVENTO DE DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão agravada que reconheceu a essencialidade dos bens dados em garantia – Inconformismo do credor fiduciário – Acolhimento – No caso em debate, não só o prazo do "stay period" já se esgotou, como já houve homologação do plano de recuperação judicial, em 10/07/2020, situação que autoriza a retomada dos bens dados em garantia de alienação fiduciária – Art. 49, § 3º, LRJ –
Em reforço, o Enunciado III do Grupo Reservado de Câmaras de Direito Empresarial do TJSP autoriza a retomada dos bens, objeto de garantia fiduciária, após o "stay period", ainda que sejam essenciais à atividade empresarial
– RECURSO PROVIDO.
(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2084171-55.2020.8.26.0000, relator Sérgio Shimura, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Foro de São José do Rio Preto, 4ª Vara Cível; julgado em 18/09/2020, registro em 18/09/2020).

Ante a permissão da consolidação da propriedade,
por ora
não será autorizada a penhora do faturamento da recuperanda, consignando-se desde já, que concluída AGC ou em caso de não encerramento até 01/06/2023 ou caso a recuperanda se negue a arcar com os aluguéis, esse pedido poderá ser reapreciado pelo magistrado na primeira instância, mediante provocação do credor (agravante).

Pelo exposto, dou provimento parcial ao Recurso para autorizar a consolidação da propriedade do imóvel 1.514 do 1º Cri de Jauru, mantendo a recuperanda na posse desde que firma compromisso de pagamento de aluguel, o que será arbitrado pelo magistrado na primeira instância em até 30 dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022